Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-33.2021.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-33.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRACEMA BATISTA DA SILVA - CPF: 325.596.151-34 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ANA BATISTA DA SILVA - CPF: 581.580.491-68 (APELANTE), EURIDES BATISTA RIBEIRO - CPF: 580.753.641-04 (APELANTE), EURIPEDES BATISTA DA SILVA - CPF: 026.810.031-48 (APELANTE), FRANCISCA BATISTA DA SILVA - CPF: 912.398.181-49 (APELANTE), FRANCISCO BATISTA DA SILVA - CPF: 458.518.161-04 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 387.925.671-34 (APELANTE), MARIO BATISTA DA SILVA - CPF: 006.697.511-54 (APELANTE), MARIUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 580.643.381-15 (APELANTE), SEBASTIANA BATISTA DA SILVA - CPF: 580.474.171-34 (APELANTE), ORIPES FRANCISCO DA SILVA - CPF: 415.808.261-72 (APELADO), ESPÓLIO DE ORIPES FRANCISCO DA SILVA (APELADO), ORIPES FRANCISCO DA SILVA - CPF: 415.808.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO – BENS DO ESPÓLIO MODESTO – ÚNICO BEM IMÓVEL É MORADIA DA VIUVA MEEIRA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que o monte a ser transmitido é modesto e que o único bem imóvel é utilizado como moradia da viúva meeira e que o valor da herança transmitida está dentro da faixa de isenção legal do ITCD, não identifico elementos para revogação da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
IRACEMA BATISTA DA SILVA e outros
contra sentença proferida nos autos do Inventário dos bens deixados por Oripes Francisco da Silva, que homologou a partilha amigável e revogou a justiça gratuita concedida anteriormente.

Explica a agravante que houve a abertura do inventário do único bem deixado pelo falecido, bem como a homologação do plano de partilha; quando da confecção da GIA de TCD o Estado de Mato Grosso arbitrou o valor do imóvel em R$ 164.131,07.

Assevera que a viúva meeira reside no imóvel há mais de 60 anos; tem 81 anos e não possui outra moradia e/ou outra fonte de renda, bem como referido imóvel é simples, se encontrando em um Bairro de classe média baixa do município de Alto Garças.

Requer seja reformada a sentença com a manutenção da justiça gratuita, revogando-se da parte dispositiva da sentença, o condicionamento do formal de partilha após o recolhimento das custas e despesas judiciais, determinando-se, em consequência, a expedição do formal de partilha.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de apelação cível interposto por
IRACEMA BATISTA DA SILVA e outros
contra sentença proferida nos autos do Inventário dos bens deixados por Oripes Francisco da Silva que homologou a partilha amigável e revogou a justiça gratuita concedida anteriormente.

Pois bem.

A sentença na parte impugnada é a seguinte:

“Tendo em vista o valor atribuído à causa e a capacidade financeira do espólio para arcar com as custas processuais, REVOGO a gratuidade provisória da Justiça, concedida no id. 67378977.”.

Contudo, ao que se verifica o valor dos bens do espólio é de R$ 181.880,89, sendo um imóvel de R$ 164.131,07 e 10 (cabeças) de gado no valor de R$ 17.749,82. Tratando-se, de monte modesto a ser transmitido.

Também, o único bem imóvel do espólio está sendo utilizado pela viúva meeira como sua moradia.

A respeito:

“APELAÇÃO - INVENTÁRIO - CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDIÇÃO FINANCEIRA DO INVENTARIANTE - IRRELEVÂNCIA - BENS DO ESPÓLIO - CONCESSÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO. A análise acerca da concessão de justiça gratuita recai sobre o patrimônio do espólio, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros ou do inventariante. Conforme jurisprudência do STJ, o pedido de justiça gratuita em inventário deve ser deferido nas hipóteses em que se verifique a impossibilidade de pagamento das custas e que o monte a ser transmitido é modesto. Considerando que o único bem do espólio está sendo utilizado como moradia de um dos herdeiros e que não será objeto de venda, e não dispondo o espólio de recursos para custear a ação, imperiosa a concessão da justiça gratuita.” (TJ-MG - AC: 10000181241530001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 25/01/2019, Data de Publicação: 29/01/2019)

Se não bastasse, conforme informação do Procurador do Estado, o valor da herança transmitida está dentro da faixa de isenção legal do ITCD.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar parcialmente a sentença, mantendo a justiça gratuita ao espólio, revogando-se a parte dispositiva, quanto ao condicionamento do formal de partilha após o recolhimento das custas e despesas judiciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024